Tribunal: TCU
Processo: 012.691/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2551/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão adiante relacionado se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 012.691/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria das Vitorias de Assis Gomes Silva (XXX.911.404-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Universidade Federal da Paraíba que conclua o cadastramento e disponibilize para exame desta Corte, via e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, o ato da pensão civil instituída pela sra. Maria das Vitorias de Assis Gomes Silva, sob pena de aplicação aos responsáveis das penalidades previstas na Lei 8.443/1992; e 1.7.2. Determinar à AudPessoal que, tão logo disponibilizado o ato referente à pensão civil instituída pela sra. Maria das Vitorias de Assis Gomes Silva, proceda a sua imediata autuação e subsequente instrução, em confronto com o respectivo ato de aposentadoria tratado neste processo, aferindo, em particular, a pertinência e a correção da rubrica "82375-VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", considerada no cálculo inicial do benefício.